Tribunal: STF
Processo: Rcl 67866
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16º Região, nos autos do Processo nº 0016219- 24.2021.5.16.0021, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADI nº 3.395/DF e ADI nº ADI 3.247/MA.



    O Estado do Maranhão afirma que, na ação de origem, está em discussão o pagamento de verbas trabalhistas relativas ao vínculo regido pela Lei 6.915/97, que dispõe sobre a contratação, por tempo determinado, de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público local, sendo, portanto, da competência da Justiça Comum conhecer e julgar a matéria posta em debate.



    Sustenta, assim, violado o paradigma fixado no julgamento da ADI nº 3.395/DF, mormente porque a Lei estadual nº 6.915/97 “já teve sua constitucionalidade decretada por essa Corte Suprema na ADI 3247- MA” (e-doc. 1, fl. 19).



    Requer:



    “[s]eja conhecida da presente Reclamação Constitucional, processada e deferida a liminar (tutela de evidência) de suspensão do curso de processo representado pela Reclamação Trabalhista identificada, em trâmite no TST, até que sobrevenha decisão final neste remédio heroico de preservação da autoridade dos precedentes vinculativos obrigatórios como o da ADI 3.395-DF e ADI 3247-MA, frontalmente desrespeitadas pelas decisões da justiça especializada, como acima foi demonstrado, e assim, no final seja decretada a cassação das decisões referenciadas e a consequente determinação para que os autos onde foram proferidas as decisões objeto desta Reclamação Constitucional seja enviado para a justiça comum.”



    É o relatório. Decido.



    Na origem, o TRT16, ao negar provimento ao recurso ordinário, manteve sentença em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho por entender nulo o contrato temporário celebrado com a Administração Pública, ante a ausência de requisitos para a configuração da natureza de vínculo perene sem aprovação em concurso público. Vide a ementa do acórdão reclamado:



    “SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO POSTERIOR À CF/88. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONCURSO. NULIDADE CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APRECIAÇÃO DO FEITO. A admissão de servidor sem submissão prévia a concurso público impõe que seja declarada a nulidade do contrato, em face da inobservância do contido no artigo 37, II e §2° da CF/88. Devido, in casu, FGTS, por força da Súmula n.º 363 do TST. Compete a esta justiça do trabalho processar o feito, consoante Súmula n.º 1 deste TRT. Recurso Ordinário conhecido e não provido.” (e-doc. 18)



    De sua fundamentação, extrai-se:



    “O Estado do Maranhão pugna pela declaração de incompetência desta Justiça para apreciar o feito. Assevera que o recorrido possui com o recorrente vínculo de natureza estatutária, sendo competência da Justiça Comum o processamento do feito, por força do disposto no art. 39 da CF/88. 



    Entende que, mesmo que haja desvirtuamento de contratação temporária, não compete à Justiça do Trabalho julgar litígios oriundos de relação jurídico-administrativa entre um servidor e a Administração Pública. Razão não lhe assiste, senão vejamos.



     De início, constata-se que a presente lide versa sobre a hipótese em que se discute possibilidade ou não de pagamento de FGTS nos casos de contrato nulo por ausência de concurso público. 



    Compulsando os autos, não se identificam elementos que comprovem se tratar de contratação temporária em razão de excepcional interesse público, ainda mais considerando que a relação de trabalho ocorreu no período de 02.05.2016 a 31.11.2020, consoante reconhecido na sentença de base (ID e6c70f5), lapso temporal suficientemente longo para descaracterizar a temporariedade exigida na lei, ainda mais considerando que o artigo 2º, IX da Lei Estadual 6.915/97, que possibilitava a contratação temporária para serviços auxiliares no sistema penitenciário, foi revogada pela Lei 10.462/16. 



    Outrossim, cumpre assinalar que restou demonstrado nos autos que o recorrido foi admitido através de processo seletivo simplificado. O caso vertente, portanto, coaduna-se com a hipótese de contrato nulo, que ocorre quando a Administração Pública, à revelia do artigo 37, II e §2º, da CF/88, procede à contratação direta de pessoal, sem a prévia submissão a concurso público.



    [...]



    Assim, excluem-se da competência desta Justiça Especializada tão somente as demandas funcionais de servidores públicos que são submetidos a concurso público; os que exercem cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração; e os casos de contratação em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, não estando a parte recorrida em nenhuma dessas situações. 



    Não custa lembrar que está assente em nossa jurisprudência a competência da Justiça Trabalhista para o deslinde de controvérsias relacionadas a contrato nulo, porém, devendo as verbas trabalhistas serem limitadas àquelas definidas na Súmula 363 do C. TST. 



    Assim, tendo em vista a redação do art. 114, I, da CF/1988, não resta dúvida que o presente caso está perfeitamente enquadrado na competência desta Justiça Especializada. Ademais, é sabido que a competência em razão da matéria se delimita em face da relação jurídica material deduzida em juízo, ou seja, em função da causa de pedir e dos pedidos.



     Ora, tendo a autora deduzido pretensão decorrente de relação de emprego, outra solução não se apresenta que não seja a competência desta Justiça Especializada.” (e-doc. 18, p. 2-3)



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I, do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina:



    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    Verifico que cabe a Justiça Comum processar e julgar a presente demanda, ante a existência de legislação local de contratação de mão de obra temporária pelo Estado do Maranhão (Lei nº 6.915/1997), estabelecendo o regime jurídico-administrativo entre o Poder Público e seus funcionários. Nesse sentido, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 3.395/DF:



    “A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. As contratações efetivadas após a Constituição de 1988 sem a realização de concurso público são inconstitucionais, independentemente de se realizadas no regime estatutário ou formalmente no regime celetista. Assim, eventual nulidade desse vínculo, e as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido, confira-se a Rcl 30763, Rel. P/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, e a Rcl 31179, Rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, cuja ementa transcrevo: 



    ‘REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/06). 3. In casu, o feito de origem tem como objeto as próprias existência, validade e eficácia da admissão sem concurso público (temporária ou em comissão) firmada entre a Administração e o beneficiário da decisão reclamada, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos.’” 



    Sublinho, ainda, que a jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF-MC, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Vide:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. 



    Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09). 



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).



    Assim, cabe a Justiça comum analisar a regularidade do alegado vínculo entre a parte beneficiária da decisão reclamada e o Poder Público, tendo em vista a existência de legislação local de contratação de mão de obra temporária pelo Município de Teresina.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC."



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente ação e declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamatória Trabalhista nº 0016219-24.2021.5.16.0021, ao tempo em que determino a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que oficie àquela Corte sobre a decisão nesta reclamação.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificad



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente